Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705222-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CARLLO JARDIM COSTA AGRAVANTE: B. G. S. C. AGRAVADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B.G.S.C. contra decisão de ID 147762751 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS PARÁ, RÔNDONIA E RORAIMA – FAMA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA); que necessita de assistente terapêutico contínuo, no período de atividades em sala de aula e nos intervalos; que houve prescrição de realização de sequenciamento completo do exoma humano, de cobertura obrigatória; que o plano de saúde autorizou a realização do exame, mas não disponibiliza rede para realização. Requer, liminarmente, seja determinado o custeio de acompanhante terapêutico dentro de sala e nos intervalos, bem como de exame de sequenciamento completo do exoma humano, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, verifica-se a existência de dois pedidos distintos: o custeio de profissional que acompanhe a parte agravante no período escolar, e a efetiva autorização de realização de exame médico. Em relação ao primeiro pedido, o relatório médico de ID n. 145731129 (autos de origem) destacou a necessidade de assistência terapêutica na escola. O acompanhamento terapêutico, conquanto inserido no amplo contexto dos cuidados dos pacientes com diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo, não se refere, em análise prefacial, diretamente, ao contrato de assistência à saúde firmado com a parte agravada. Destacou-se, no mencionado laudo, que a função do assistente consiste em “mediar e facilitar o processo de inclusão da criança, auxiliar em suas dificuldades, seja de socialização e/ou aprendizagem”. Tal profissional fornece suporte necessário para o bem-estar do aluno com autismo e para o desenvolvimento pedagógico e social”, além de que sua atuação se daria no ambiente escolar (dentro de sala e nos intervalos). Ou seja, prima facie, a pretensão de custeio de profissional que acompanhará a criança em sala de aula extrapola o objeto do contrato firmado entre as partes, se referindo mais diretamente ao atendimento educacional especializado, a cargo da instituição de ensino. Em precedente desta e. Turma que analisou questão similar, destacou-se que: embora o acompanhante terapêutico, no domicílio ou no ambiente escolar, tenha sido recomendado por um médico (...), as informações constantes nos autos não são suficientes para se compreender com clareza em que consistiria esse acompanhamento, bem como para se concluir se esse “auxiliar” é um profissional da área da saúde ou da educação, já que o acompanhamento não se dá no ambiente clínico. Não é possível, portanto, neste momento processual, e antes da dilação probatória, concluir se o acompanhamento terapêutico é considerado, de fato, um tratamento clínico, inserido no escopo do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, ou um acompanhamento especial a ser realizado por qualquer pessoa instruída para tanto. (excerto do voto proferido no Acórdão 1400730, 07335625520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022). Quanto à autorização para realização de exame de sequenciamento completo do exoma humano, há controvérsia quanto à efetiva resistência da parte agravada. No documento de ID n. 145731128 (autos de origem), apresentado pelo próprio agravante, destacou-se que a solicitação de atendimento foi devidamente autorizada. Nesse contexto, é necessário facultar o contraditório para a verificação da causa efetiva da não realização do exame. Imperioso ressaltar que a solicitação médica de ID n. 145731122 (autos de origem) não indica o caráter emergencial do exame de sequenciamento, de modo que se deve aguardar a manifestação da parte agravada, no primeiro grau de jurisdição, sobre o motivo da postergação da realização. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora